Tribunal: TJES
Processo: 5001783-40.2023.8.08.0000
Classe: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Competência; Indenização do Prejuízo; Conflito de Competência
Data de julgamento: 2025-02-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO DE VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Deborah Guimarães Pinto contra acórdão que, em sede de embargos de declaração anteriores, negou provimento ao recurso por ausência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC e por se tratar de tentativa de rediscussão da matéria. A embargante alega, em síntese: (i) erro material, em razão de divergência na data de publicação e suposto impedimento do relator; (ii) omissões, quanto à repetição de controvérsias, tese de impedimento e admissibilidade do IRDR; (iii) contradições, sobre fundamentos do acórdão e jurisprudência do STJ; e (iv) obscuridade, acerca da fundamentação jurídica e critérios adotados para desconsiderar a repetição de demandas como justificativa para instauração do IRDR. Parecer ministerial pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão embargado padece de vícios de erro material, omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC; e (ii) verificar se as alegações da embargante justificam a reforma do julgado com base nas razões apresentadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais que repercutam no julgado, sendo inadmissível sua utilização para rediscutir matéria já decidida, salvo para fins prequestionatórios.

4. O acórdão embargado examinou de forma clara e fundamentada as questões apresentadas, tendo constatado a ausência de elementos que demonstrassem repetição de processos ou risco à isonomia e à segurança jurídica, requisitos indispensáveis para instauração do IRDR.

5. A embargante confunde os institutos da suspeição e do impedimento, desconsiderando que a suspeição já foi declarada, tornando prejudicado o incidente de exceção.

6. As alegações da embargante se limitam a repetir teses dogmáticas sem relação específica com os fundamentos do julgamento, evidenciando a tentativa de reexame do mérito sob o pretexto de vícios inexistentes.

7. Não se exige que o julgador se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme o § 1º do art. 489 do CPC.

8. A jurisprudência do STJ é pacífica ao exigir que, mesmo quando interpostos com finalidade prequestionadora, os embargos de declaração demonstrem algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

9. Reitera-se o alerta de que o uso reiterado de embargos protelatórios pode ensejar a aplicação de multa, conforme §§ 2º e 3º do art. 1.026 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração só se prestam à correção de erro material, omissão, contradição ou obscuridade, não podendo ser utilizados como meio de rediscussão do mérito.

2. A fundamentação da decisão judicial é suficiente quando aborda de forma clara e objetiva os pontos essenciais para a solução do litígio, sendo desnecessária a análise pormenorizada de todos os argumentos apresentados pelas partes.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1º, 1.022, 1.026, §§ 2º e 3º; art. 144, IV; art. 224, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.766.883/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 11.12.2018.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL PLENO

PROCESSO Nº 5001783-40.2023.8.08.0000

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (12085)

SUSCITANTE: DEBORAH GUIMARAES PINTO

SUSCITADO: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA e outros (2)

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO DE VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Deborah Guimarães Pinto contra acórdão que, em sede de embargos de declaração anteriores, negou provimento ao recurso por ausência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC e por se tratar de tentativa de rediscussão da matéria. A embargante alega, em síntese: (i) erro material, em razão de divergência na data de publicação e suposto impedimento do relator; (ii) omissões, quanto à repetição de controvérsias, tese de impedimento e admissibilidade do IRDR; (iii) contradições, sobre fundamentos do acórdão e jurisprudência do STJ; (iv) obscuridade, acerca da fundamentação jurídica e critérios adotados para desconsiderar a repetição de demandas como justificativa para instauração do IRDR. Parecer ministerial pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão embargado padece de vícios de erro material, omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC; e (ii) verificar se as alegações da embargante justificam a reforma do julgado com base nas razões apresentadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais que repercutam no julgado, sendo inadmissível sua utilização para rediscutir matéria já decidida, salvo para fins prequestionatórios.

4. O acórdão embargado examinou de forma clara e fundamentada as questões apresentadas, tendo constatado a ausência de elementos que demonstrassem repetição de processos ou risco à isonomia e à segurança jurídica, requisitos indispensáveis para instauração do IRDR.

5. A embargante confunde os institutos da suspeição e do impedimento, desconsiderando ter sido a suspeição declarada, tornando prejudicado o incidente de exceção.

6. As alegações da embargante se limitam a repetir teses dogmáticas sem relação específica com os fundamentos do julgamento, evidenciando a tentativa de reexame do mérito sob o pretexto de vícios inexistentes.

7. Não se exige que o julgador se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme o § 1º do art. 489 do CPC.

8. A jurisprudência do STJ é pacífica ao exigir que, mesmo quando interpostos com finalidade prequestionadora, os embargos de declaração demonstrem algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

9. Reitera-se o alerta de que o uso reiterado de embargos protelatórios pode ensejar a aplicação de multa, conforme §§ 2º e 3º do art. 1.026 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração só se prestam à correção de erro material, omissão, contradição ou obscuridade, não podendo ser utilizados como meio de rediscussão do mérito.

2. A fundamentação da decisão judicial é suficiente quando aborda de forma clara e objetiva os pontos essenciais para a solução do litígio, sendo desnecessária a análise pormenorizada de todos os argumentos apresentados pelas partes.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1º, 1.022, 1.026, §§ 2º e 3º; art. 144, IV; art. 224, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.766.883/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 11.12.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA este Tribunal Pleno, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, os embargos de declaração (art. 1.022 do CPC) destinam-se, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado.

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar um novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Pois bem. Conforme relatado, a embargante reitera dezenas de alegações envolvendo erro material, omissão, contradição e obscuridade, relacionados a suspeição/impedimento do eminente Desembargador Raphael Americano Câmara e aos requisitos para admissão do IRDR.

Nada obstante, infere-se que o acórdão embargado enfrentou adequadamente a matéria, com clareza e amplo respaldo jurídico, ao rechaçar a existência de vícios no julgado.

A bem da verdade, a embargante confunde os institutos da suspeição e do impedimento, ventilando matéria já superada pela declaração de suspeição do Desembargador Raphael Americano Câmara, o que tornou prejudicado o incidente de exceção instaurado.

Efetivamente, quanto à inadmissão do IRDR, limita-se a embargante a citar ilações dogmáticas que, segundo juízo próprio, deveriam constar do acórdão, sem correlação específica com o objeto do julgamento.

Logo, a leitura das razões expostas evidencia que o recurso, em vez de pretender sanar eventual mácula do julgado, objetiva rediscutir o entendimento jurídico esposado, o que é manifestamente inadmissível.

O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC.

Mesmo quando utilizados com finalidade prequestionadora, devem os aclaratórios demonstrar algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Por fim,
advirto que a reiteração d
e
embargos
protelatórios
ensejará a aplicação da multa prevista nos §§ 2º e 3º do art. 1.026 do CPC
.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Acompanho o voto do e. Relator para conhecer o recurso e nega provimento.

É como voto.

Voto com o relator

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Acompanho o Eminente Relator.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento virtual do dia 27.01.2025 a 31.01.2025:

Acompanho o E. Relator.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.

Acompanho o voto do eminente relator para negar provimento ao recurso

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 27.01.2025 a 31.01.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Voto por acompanhar a douta relatoria.

VOTO DO DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Deborah Guimarães Pinto em face de decisão que negou provimento aos primeiros aclaratórios por não se verificarem os vícios por ela apontados.

O eminente Relator proferiu judicioso voto no sentido de conhecer e negar provimento aos presentes embargos do qual não vejo razões para divergir.

De fato, a Embargante, em peça de oposição de 38 laudas, levanta uma série de alegações sobre supostos vícios que, em verdade, não se confirmam quando analisada a decisão atacada.

Desse modo, acertada a conclusão do eminente Relator de que a Embargante busca, ao fim e ao cabo, rediscutir o mérito da causa, o que é inviável em sede de Embargos de Declaração.

Por essas razões, acompanho o eminente Relator para conhecer e negar provimento aos presentes Embargos de Declaração.

É como voto.